Tribunal: TJPA
Processo: 0001785-03.2006.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001785-03.2006.8.14.0040

RECORRENTE: FRANCISCO TONES FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001785-03.2006.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: FRANCISCO TONES FERREIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADO. A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. O reconhecimento da legítima defesa somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dubio pro societate
. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001785-03.2006.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: FRANCISCO TONES FERREIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCISCO TONES FERREIRA DA SILVA, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no art. 121, caput,

do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o Recorrente que agiu sob o manto da excludente de ilicitude legítima defesa, pretendendo sua absolvição.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID-10995334.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.
Como é sabido, a sentença de pronúncia, trata-se de mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim dispõe o art. 413 do CPP: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e de participação.”

Ressalto que na pronúncia, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Sendo assim, da análise detida dos autos, forçoso concluir que resta demonstrado não apenas a existência do crime, bem como os indícios de autoria direcionados ao Recorrente, suficientes para indicar que este atentou contra a vida da vítima.

A materialidade delitiva resta demonstrada diante do laudo de exame de corpo de delito, ID-10995291, e da confissão do acusado em juízo.

Os indícios de autoria se demonstram diante das declarações das testemunhas.

A testemunha FRANCINICE afirmou, ID-10995320, que:
“(...) que não viu o ocorrido; que ouviu os barulhos do tiro; que estava próxima do bar quando ouviu os tiros; que ficou sabendo que foi o acusado o autor; que foi lá ver o ocorrido; que foi atrás de um carro para levar a vítima; que o comentário geral era de que o acusado foi o autor; (...).”

A testemunha ALDEIR ARAÚJO ALVES afirmou que: “(...)
estava no local do fato; que estavam jogando baralho no bar; que o acusado chegou no local e

arrumou confusão com o Fábio; que esse Fábio foi na casa de seu irmão, o TONI, ora acusado, e o levou até o bar; que acalmaram a briga e quando o Toni ia embora pediu um cigarro e quando foi acender este caiu no chão e a vítima pegou um facão e segurou ele no braço direito e cortou o braço esquerdo dele; que o Toni estava armado; que ele reagiu com a arma; (...)
.”

A pretensa desclassificação ou o reconhecimento de que agiu em legítima defesa, somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dúbio pro societate
.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 09/03/2023